Tribunal: STF
Processo: ARE 1502307
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CRFB – ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ATO INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS E RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 



    2. Nos termos da Súmula 43 do STF, ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’. 



    3. ‘Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da “licitude da aquisição da remuneração”’. (N.U 1022795-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) 



    4. Recurso do servidor público e da Assembleia Legislativa desprovidos e recurso do Ministério Público provido.” (e-doc. 13).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, eis o teor da ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ATO INCONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. ‘A expressão “erro material” possui sentido técnico e consiste na existência de flagrante equívoco na utilização de sinais gráficos relacionados com vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a expressões numéricas como datas, valores monetários, etc. Cuida-se, como se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento’ (STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/12/2021). 



    2. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 



    3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 



    4. Embargos rejeitados.” (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta que “a Egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de Mato Grosso ao negar seguimento de Embargos de Declaração e provimento ao Recurso de Apelação, contrariou o artigo 37, inciso XV, e § 5º todos da Constituição Federal” (e-doc. 17, p. 9). 



    3.1. Sustenta que a “redução salarial do Recorrente ao cargo no qual alcançou a estabilidade extraordinária, cargo já EXTINTO de Assistente Legislativo, afronta ao Principio da Irredutibilidade de Vencimentos” (e-doc. 17, p. 14-15). 



    3.2. Afirma que “o Supremo Tribunal Federal, tem o entendimento pacificado de que embora não haja direito adquirido do servidor a um mesmo regime jurídico ou a um mesmo sistema de vencimentos e vantagens, a irredutibilidade do ‘quantum’ remuneratório deve ser sempre assegurada”(e-doc. 17, p. 17). 



    4. Em exame de admissibilidade, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso na compreensão de que, no caso, a ofensa à Constituição seria meramente reflexa (e-doc. 19). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “(...) Resta incontroversa a estabilização extraordinária com fundamento no art. 19 do ADCT, não estando em discussão tal fato. 



    Discute-se nos autos a indevida progressão funcional do servidor público, o qual, por ser estabilizado no cargo de ‘Assistente Legislativo Referência 17’, obteve sucessivos enquadramentos até alcançar o cargo de ‘Técnico Legislativo de Nível Médio – Clase MD’, por meio do Ato n. 601/2003. 



    Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes. 



    O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu a transposição de cargos é legítimo ou não, bem como se há direito à irredutibilidade salarial. 



    Como já afastado na preliminar de decadência e prescrição, as situações jurídicas inconstitucionais, como é o caso do investimento de servidor em cargo de carreira distinto sem a devida aprovação em concurso público, podem ser anuladas pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário, pois o decurso do tempo não as convalida, por ser tratar de situação vedada no art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Embora na situação discutida haja o direito à estabilidade extraordinária, não há possibilidade da transposição de cargo e progressão funcional na carreira do servidor. 



    Tal entendimento é expresso na Súmula Vinculante 43 do STF, a qual estabelece que ‘é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’



    Em igual sentido, são os precedentes do Supremo Tribunal Federal, se não vejamos: 



    (...)



    Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, deve ser afastada a teoria da segurança jurídica invocada pelos apelantes, uma vez que a situação não se convalida no tempo. 



    De igual maneira, no tocante às normas citadas da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, é certo que essas não se sobrepõem à Carta Magna em caso de eventual conflito, prevalecendo a hierarquia das normas constitucionais. 



    Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:



    (...)



    Não há como prevalecer a transposição dos cargos em decorrência da grave mácula de ilegalidade que revestem os mencionados atos, inexistindo possibilidade de invocar direito adquirido contra norma constitucional. 



    De igual maneira, tenho que a readequação salarial ao cargo para qual o servidor público foi estabilizado é medida cabível, porquanto não se pode validar ato inconstitucional, qual seja, a transposição do cargo de servidor sem que haja previa aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade salarial. 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO 814/2005. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – GADF. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que, em razão da natureza complexa do ato de aposentadoria, a decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se opera no período entre a concessão do benefício e o exame de sua legalidade e posterior registro pelo TCU. (MS 24859, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2004, DJ 27/8/2004) e MS 28604, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 21/2/2013). 2. Não consta nos autos prova pré-constituída que possibilite a aferição da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A correção, pela Administração Pública, de ilegalidades na composição dos proventos de servidores públicos não viola princípio do direito adquirido e a garantia da irredutibilidade salarial. (RE 418.402-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/10/2012). 4. Agravo regimental a que se nega provimento’. (STF - AgR MS: 27722 DF - DISTRITO FEDERAL 0006843-14.2008.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/06/2016, Segunda Turma)



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. EMPREGADO PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VERBA CONSIDERADA ILEGAL. INFRINGÊNCIA À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’. (STF - RE: 597734 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01-09-2014 PUBLIC 02-09-2014)



    Ora, se o servidor foi estabilizado no cargo de ‘Assistente Legislativo’, de acordo com o Ato nº 031/90, revela-se ilegal não só a transposição, como também qualquer atributo ou vantagem relativo ao cargo superior, razão pela qual não lhe pode ser assegurada a remuneração recebida nos patamares atuais, devendo haver o retorno ao status quo ante. 



    Ante o exposto, conheço dos recursos e: 



    a) nego provimento ao recurso de apelação do servidor público e da Assembleia Pública; 



    b) dou provimento ao recurso do Ministério Público para determinar a redução salarial do servidor público Paulo José Ruberto, enquanto permanecer no quadro de servidores ativos, para o patamar daquela correspondente ao cargo no qual alcançou a estabilidade extraordinária, qual seja, ‘Assistente Legislativo’.“ (e-doc. 13, p. 12-17; grifos acrescidos).



    6. Com efeito, da leitura dos fundamentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se configurando a alegada violação aos dispositivos constitucionais citados nas razões do extraordinário. Cito, em idêntico sentido, os seguinte precedente da Segunda Turma:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ADI 3.819/MG. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.



    I – O Plenário do STF, ao julgar a ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, excluiu os agravantes do quadro da Defensoria Pública Estadual, tendo em vista o ingresso ao cargo sem concurso público.



    II – A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (i) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (ii) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo predefinido pela Constituição Federal.



    III – O presente caso não se refere à equiparação dos vencimentos dos servidores aos defensores públicos, tampouco de irredutibilidade salarial. Apenas determina, diante da ilegalidade do ingresso dos servidores ao cargo de defensor público, o recebimento de vencimentos de acordo com os cargos aos quais originalmente ingressaram na Administração Pública.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.091.681-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020).



    7. Cumpre enfatizar que, em seguida, os autores do citado RE nº 1.091.681/MG ajuizaram a AR nº 2.949/MG visando desconstituir o que decidido. Nesse sentido, trago o trecho da decisão monocrática do e. Ministro Alexandre de Moraes, posteriormente confirmada pelo Plenário da Corte, que bem leciona sobre o assunto aqui também discutido:



    “(...) Especificamente no que diz respeito à irredutibilidade dos vencimentos dos Autores, o acórdão rescindendo proferido no julgamento do agravo interno interposto nos autos do RE 1.091.681 consignou o seguinte:



    ‘Em relação ao mérito, aduzem os recorrentes que a integralidade dos proventos deve ser mantida em face do princípio da irredutibilidade dos vencimentos e não porque buscam equiparação salarial com os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais.



    No entanto, a decisão por mim proferida não se baseou na equiparação com os defensores públicos, mas afastou a possibilidade de recebimento da integralidade da remuneração porque a referida garantia constitucional pressupõe que os proventos sejam recebidos conforme o direito, o que não ocorre no caso dos autos.



    De fato, o ingresso dos recorrentes no cargo de defensor público, por meio da Lei Complementar 65/2003, ocorreu sem aprovação prévia em concurso público, o que contraria a regra insculpida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.



    Nesse sentido, diante da ilegalidade e irregularidade de acesso ao cargo de Defensor Público do Estado de Minas Gerais, o STF, no julgamento da ADI 3.819/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau, determinou-se o retorno dos servidores ilegalmente ocupantes desse quadro às suas funções originais. É o que se observa no trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, proferido na referida ADI:



    “O Tribunal, contra o voto apenas do ilustre Ministro Marco Aurélio, pronunciou a inconstitucionalidade do artigo 140, parágrafo único, do artigo 141, ambos da Lei nº 65, e do artigo 135, caput, da Lei nº 15.961. Por isso, reconheceu, em primeiro lugar, a nulidade de todos os acessos derivados à carreira e, em segundo lugar, a necessidade consequente de retorno dos servidores, ilegalmente ocupantes desse quadro, às suas funções originais.



    [...]



    No caso, sucede que o Tribunal reconheceu que os lugares ou postos ocupados por tais Defensores não correspondem a cargos legais na carreira, mas pertencem a um quadro especial à margem dos quadros da carreira. Eles não integram, portanto, a carreira; constituem um corpo que é apêndice irregular em relação à carreira. Ou seja, não ocupam nenhum lugar jurídico preenchível. Não há cargos que, com o retorno, estariam vagos. Juridicamente, isso não existe.” (pág. 108 da ADI 3.819/MG, Rel. Min. Eros Grau).



    Reitero, portanto, que não se trata de irredutibilidade de vencimentos, mas de evitar que sejam afrontados os princípios da legalidade e da moralidade, ao se permitir que servidores recebam remuneração equivalente a de uma carreira a qual não integram por não terem prestado o devido concurso de provas e títulos. Apenas a investidura válida, assim, gera os direitos constitucionalmente previstos aos servidores públicos.’



    A propósito, emerge incontroverso que o entendimento adotado no acórdão rescindendo está em consonância com a orientação jurisprudencial desta CORTE, conforme se observa do seguinte julgado: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.



    4. Recurso extraordinário provido.’



    (RE 609.381-RG/GO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 10/12/2014 - grifei)



    Daí já se tem o suficiente para não se cogitar de literal violação a norma jurídica.



    Registre-se, ainda, que o acórdão rescindendo afastou a possibilidade de modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/1999, em relação à remuneração dos recorrentes, porquanto ausente imperativo de segurança pública ou excepcional interesse social.” 



    (AR nº 2.949/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rev. Min. Nunes Marques, j. 23/01/2023, p. 24/01/2023, p. 12-14; grifos no original).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator